Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705351-91.2017.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, à ID 10396934, admitiu o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DFTRANS. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 24028064), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Contudo, em detida análise do feito, verifica-se que a discussão nos autos diz respeito ao Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC), em que se discute a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial pelo Tema 1.046 do STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014